Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. QUEBRA SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. PRECEDENTE STJ.1. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do juízo, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, com vistas à obtenção de dados acerca de bens passíveis de constrição.2. A quebra do sigilo fiscal ou bancário do executado é admitida quando restar configurada a excepcionalidade do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor na via extrajudicial. Precedentes do STJ.3. Recurso conhecido e provido.